Tribunal: TCU
Processo: 046.858/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Agência Nacional de Transportes Terrestres relativa ao Exercício Financeiro de 2019

Inteiro teor:
Acórdão 2974/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares com ressalva, em face das falhas apontadas, as contas do Sr. Weber Ciloni (CPF XXX.993.108-XX), dando-lhe quitação; com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação plena; encaminhar cópia deste acórdão, acompanhada da instrução (peça 33), à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e aos responsáveis, destacando que a referida decisão pode ser acessada por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 046.858/2020-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2019) 1.1. Responsáveis: Davi Ferreira Gomes Barreto (XXX.493.393-XX); Elisabeth Alves da Silva Braga (XXX.991.581-XX); Marcelo Vinaud Prado (XXX.360.951-XX); Mario Rodrigues Junior (XXX.388.828-XX); Sérgio de Assis Lobo (XXX.318.018-XX); Weber Ciloni (XXX.993.108-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.